Tribunal: STF
Processo: ARE 1269435
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE ALIMENTOS CONVERTIDA EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INTEGRALIDADE. REVISIONAL DE PENSÃO. ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Autoaplicabilidade da norma contida no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98. -Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, §7º, e 226, § 6º, da CF.
    No caso, verifica-se que a pretensão da parte recorrente de estabelecer percentuais diferenciados entre os beneficiados da pensão por morte ampara-se em legislação infraconstitucional local (Lei Complementar 478/2002, do Município de Porto Alegre) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse mesmo sentido, confiram-se o ARE 1.119.202-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 942.135-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    O Tribunal de origem também consignou a inconstitucionalidade do art. 68 da Lei Complementar Municipal, nos seguintes termos: 
    “No que diz respeito ao percentual da quota-pensão da ex-cônjuge alimentada, a matéria foi apreciada, por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70042554907, nos seguintes termos:
    ‘INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 68 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 478/2002. LIMITAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE, É manifesta a inconstitucionalidade do art. 68 da Lei Complementar Municipal, que disciplina a pensão por morte devida ao ex-cônjuge, limitando-a ao valor proporcional da pensão alimentícia recebida. Violação ao § 7º do art. 40 da CF. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. UNÂNIME. (Incidente de Inconstitucionalidade, Nº 70042554907, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 22-10-2012).’
    Dessa forma, diante da reconhecida inconstitucionalidade da regra que estabelece a limitação da pensão por morte devida ao ex-cônjuge ao valor proporcional da pensão alimentícia recebida pela parte autora, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a procedência do pedido inicial.”
     Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado na razões do recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator